Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VIA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. POSSIBILIDADE. APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É válida a citação editalícia da parte ré, quando verificado o esgotamento dos meios para a localização de seu endereço.
2. Após a vigência da Lei n. 13.465/2017, o custeio da taxa de manutenção de loteamentos resulta dos atos constitutivos do Condomínio e não mais pelo ato de associação.
3. Não comprovado, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito do Condomínio autor no que tange à inadimplência da parte ré, é imperativa a improcedência da ação de cobrança.
4. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e provido.